Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que impossibilitou a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Cuidando-se de hipótese de sucumbência recíproca e não proporcional, é preciso levar em consideração o grau de êxito de cada parte, devendo os honorários de sucumbência serem distribuídos de forma adequada e proporcional, de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, e com os artigos 86 e 87 do CPC, todos do CPC/2015.
3. Na hipótese, é preciso perquirir qual o valor pretendido pelo autor em relação a cada réu, o que equivalerá ao proveito econômico de cada um, parâmetro que, na espécie, melhor reflete a sucumbência de cada parte.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
5. A fixação de honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC, é medida excepcional e subsidiária, devendo ser aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.